Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA GRENNE DE OLIVEIRA E DANIEL RIBEIRO DA COSTA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. No recurso, os agravantes requereram o bloqueio da matrícula de imóvel e a anotação da existência da presente ação. Contudo o decisum vergastado indeferiu a antecipação da tutela em que se pretendia determinar que o tabelião do registro de imóveis se abstivesse de fazer novas averbações e cancelasse outras já existentes na matrícula do imóvel litigioso. Preparo regular (ID 65102624). Os recorrentes manifestaram-se acerca da possibilidade de conhecimento do recurso (ID 65820166). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. ANOTE-SE. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Os autores alegam, em apertada síntese, que são possuidores do imóvel localizado no Loteamento Ouro Vermelho II, Quadra 18, lote 12, Fase 1, bairro São Sebastião, denominado Condomínio residencial Ouro Vermelho II – CROVII, São Sebastião. Afirmam que os réus, de forma fraudulenta, transferiram a propriedade do imóvel entre eles. Neste contexto, requerem, em tutela de urgência, o cancelamento dos registros e averbações promovidos pelos réus, bem como a determinação para que o cartório respectivo se abstenha de promover novas averbações e registros na matrícula do imóvel. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os autores são possuidores do imóvel em questão, o que, salvo melhor juízo, não afasta o direito de eventual proprietário do bem praticar qualquer ato de disposição. A análise acerca da nulidade dos atos de alienação deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Conforme a exordial, os autores requereram a “tutela antecipada para que o tabelião do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília se abstenha de fazer novas averbações na ficha de matrícula 140338 e cancele as averbações números R.2/140338 e R.3140338” (ID de origem 206035693 – pág. 15). Já nesta sede recursal, requereram o bloqueio da matrícula e a anotação da existência da presente ação. Toda a argumentação contida nas razões recursais é fundamentada na anotação da demanda no registro de imóveis “a fim de dar publicidade a terceiros a respeito da litigiosidade”, o que se cuida de clara inovação recursal e para justificar sua irresignação. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal sem a violação do princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A instância recursal não pode conhecer de questões que não foram submetidas à análise do primeiro, porque seu papel é de revisão e não de criação, ou seja, de postulação e julgamento de fatos ou fundamentos jurídicos novos. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46